Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715738-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAS CHAGAS AGRAVADO: COE COELHO &amp; CIA LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO No ID 73399420, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei a intimação do executado/agravante para que promovesse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido (ID 73789846). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto por Fábio Silva das Chagas, tendo em vista a deserção (CPC/15 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator